Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-63.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-63.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA CLARA FRANCA RODRIGUES - CPF: 016.915.261-85 (AGRAVADO), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do recurso de Apelação Cível, impõe-se a sua manutenção.

No Apelo apresentado pela Apelante, ora Agravante, não há qualquer linha ou parágrafo em que rebata especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a expor suas razões de forma genérica, o que ofende ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
. em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, a Agravante alega que
impugnou claramente todos os termos da decisão, de modo que não há motivos para o não conhecimento do Apelo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, dado prosseguimento ao Apelo.

Sem c
ontrarrazões, conforme certidão constante no ID 157479158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
3.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela
MARIA CLARA FRANCA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Inicial e condenou a Apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.069,12 (dois mil e sessenta e nove reais com doze centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a Recorrente sustentou que não há motivo para revisão do consumo lançado nas faturas, independentemente de eventual discrepância dos valores cobrados em determinado mês em comparação ao histórico da unidade consumidora.

Ressaltou que não foram constatadas irregularidades até o ponto de entrega, tais como inversão, interligação ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento do faturamento. Isso é, alegou que os consumos contestados decorrem de fatores alheios à responsabilidade da Concessionária.

Aduziu que não havendo indícios ou provas de que o aumento do consumo se deu por problemas localizados antes do ponto de entrega, é certo concluir que o evento decorreu exclusivamente de mudanças na rotina do imóvel, que podem estar diretamente relacionadas às alterações climáticas, aumento de pessoas frequentando o recinto, maior utilização de equipamento de alta potência etc.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso.

Por meio de decisão unipessoal, não conheci do Recurso, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que nas Razões do Apelo, a Recorrente não redigiu uma linha ou parágrafo em que rebateu
especificamente
os fundamentos da sentença.
Eis os fundamentos adotados:

(...)

Da leitura das razões da Apelação, constata-se, sem grande dificuldade, que o recurso não pode ser objeto de exame por esta Corte dada a ausência de pressuposto de admissibilidade que obsta o seu conhecimento, qual seja,
infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, não há qualquer linha ou parágrafo em que a Apelante rebata
especificamente
os fundamentos da sentença.

Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial:

[...]

Com efeito, restou comprovado que houve a inversão na leitura do consumo de energia elétrica no imóvel de posse da Autora. Assim, a partir do mês 07/2020, houve o registro do consumo de energia elétrica da UC 6/2791663-4 como sendo produção e a produção (relativa ao micro sistema de geração de energia solar) como sendo o consumo.

Ainda, pela requerida, a partir da reclamação sob protocolo n. 4731887, houve o reconhecimento do erro praticado, retornando à Autora o saldo de 375 kwh. Contudo, a partir do mês 11/2020, novamente a requerida voltou a praticar o mesmo erro, em prejuízo à Autora.

Nessa senda, a testemunha Karoline ouvida em Juízo, atestou quanto à regularidade do funcionamento do sistema de geração de energia solar existente no imóvel (por ela instalado e vistoriado), sendo que, a explicação para a alteração no valor das faturas seria o lançamento errado das leituras.

Noutro lado, a requerida em momento algum comprovou a disfunção ou irregularidade do sistema de geração de energia solar existente no imóvel, não havendo, pois, justificativa para a alteração do histórico de consumo e de produção de energia elétrica, a partir da produção de energia solar no imóvel.

Assim, procede o pedido para a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 2.069,12 (dois mil e sessenta e nove reais com doze centavos).

Ainda, procede o pedido para a condenação da requerida para que proceda à substituição do relógio bidirecional e seus componentes de instalação na residência da autora, devendo ainda zerar os marcadores de consumo e injeção para contabilizar corretamente do zero a produção e consumo de energia elétrica.

Por fim, considerando-se o longo histórico de pedidos administrativos da Autora para que a requerida resolvesse o problema, aferindo corretamente a leitura em sua UC, considerando o sistema de micro geração de energia solar existente no local, sem que houvesse a apresentação de adequada solução ao caso, pela requerida, houve também lesão em seu patrimônio imaterial.

Isto porque, houve sofrimento moral, ao receber inúmeras cobranças para o pagamento de faturas em valor superior ao anteriormente praticado, com a indicação de crédito zerado ou negativo de energia solar produzida no local.

Configurados os danos morais, resta sua fixação.

Quanto a esses, não há requisitos objetivos para sua fixação. Assim, considerando-se as características das partes e a inércia da requerida em apresentar qualquer proposta para a solução do imbróglio, apesar dos muitos apelos da Autora, fixo tal verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO,
julgo PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 2.069,12 (dois mil e sessenta e nove reais com doze centavos), a ser corrigido pelo INPC, desde o pagamento a maior de cada fatura e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação. Ainda, CONDENO a requerida para que proceda à substituição do relógio bidirecional e seus componentes de instalação na residência da autora, devendo ainda zerar os marcadores de consumo e injeção para contabilizar corretamente do zero a produção e consumo de energia elétrica, devendo tal obrigação ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação dessa sentença. Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

Nas razões do Apelo, contudo, a Concessionária Recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença, limitando-se a expor suas razões de forma genérica.

Traz breve relato dos fatos e do processo, alega que os consumos contestados decorrem de fatores alheios à responsabilidade da Concessionária, bem como que o aumento de consumo decorreu exclusivamente de mudanças na rotina do imóvel, que podem estar diretamente relacionadas às alterações climáticas, aumento de pessoas frequentando o recinto, maior utilização de equipamento de alta potência etc.

Ao final, requer provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a sentença objurgada, de modo a afastar integralmente a condenação
”.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES GENÉRICAS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não trazendo o recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pugna pela reforma da decisão proferida, impõe-se não conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJRS - AC: 50010841420198210037 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Razões genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 10, incisos II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP - AC: 10569333520218260100 SP 1056933-35.2021.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022).

Como visto, a Apelante não impugnou o fundamento da sentença em que o Julgador reconhece que houve, de fato, a inversão na leitura do consumo de energia elétrica no imóvel de posse da Apelada, nem sequer contra argumentou os fatos aduzidos pela testemunha Karoline ouvida em juízo, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Apelo.

Em que pese às alegações da Agravante, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

É certo que ao interpor o recurso, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

No Apelo interposto pela Agravante, não há qualquer linha ou parágrafo em que este rebata
especificamente
os fundamentos da sentença, limitando-se a expor suas razões de forma genérica.

Trouxe breve relato dos fatos e do processo, alegou que os consumos contestados decorrem de fatores alheios à responsabilidade da Concessionária, bem como que o aumento de consumo decorreu exclusivamente de mudanças na rotina do imóvel, que podem estar diretamente relacionadas às alterações climáticas, aumento de pessoas frequentando o recinto, maior utilização de equipamento de alta potência etc.

Ao final, requereu provimento do recurso, “
a fim de que seja reformada a sentença objurgada, de modo a afastar integralmente a condenação
”.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES GENÉRICAS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não trazendo o recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pugna pela reforma da decisão proferida, impõe-se não conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJRS - AC: 50010841420198210037 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Razões genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 10, incisos II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP - AC: 10569333520218260100 SP 1056933-35.2021.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022).

Como visto, a Agravante não impugnou o fundamento da sentença em que o Julgador reconhece que houve, de fato, a inversão na leitura do consumo de energia elétrica no imóvel de posse da Agravada, nem sequer contra argumentou os fatos aduzidos pela testemunha Karoline ouvida em juízo, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do recurso.

Assim, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023